Tribunal: CARF
Processo: 10120.000204/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.000204/2010-18
ACÓRDÃO
9202-011.456 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LBR - LACTEOS BRASIL S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/12/2009
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. CFL 68. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CLF 68. RETROATIVIDADE
BENIGMA. SÚMULA CARF No 196.
Não merece ser conhecido o recurso especial cujas razões colidem com o
entendimento firmado no verbete sumular de no 196 do CARF que
determina que, no caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.456 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.000204/2010-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2803-002.659 que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário interposto por LBR - LACTEOS BRASIL S/A para determinar a aplicação da multa
mais benéfica do artigo 32 – A, I da Lei no 8.212/91 na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP
COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA FIXADA PELO
LEGISLATIVO. MATÉRIA FORA DO ALCANCE DA ESFERA ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO QUE CONGREGA TODAS AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS E ÚTEIS. SUBSTITUIÇÃO DO AGENTE NO CURSO DO
PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA EM
LEI. MULTA CONFISCATÓRIO. DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL.
INOCORRÊNCIA. MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
BENÉFICA. NECESSIDADE.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar pro
vimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, para determinar
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.456 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.000204/2010-18
3
a aplicação da multa benéfica do artigo 32 A, I, da Lei 8.212/91 na redação dad
a pela Lei 11.941/2009. (f. 271)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 281/292) alegando,
em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas de nos 9202-002.086 e 2401-002.740,
interpretada a legislação tributária de modo díspar, sob a alegação de que o disposto no art. 32-A
da Lei no 8.212/91, incluído pela MP no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/09
seria inaplicável ao caso em espeque, eis que “também houve descumprimento de obrigação
principal, o dispositivo aplicável seria o art. 35A, da Lei no 8.112/91, que remete ao art. 44, I, da Lei
no 9.430/95.” (f. 286)
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 295/300, deu seguimento à
matéria, porquanto em ambos os paradigmas exibida situação fática-similar, a despeito de
desfecho distinto.
Apesar de regularmente cientificada – vide f. 306 – deixou a parte recorrida de
oferecer contrarrazões.
Às f. 310/319 consta ter esta eg. Turma proferido o acórdão de no 9202-004.793,
dando provimento à insurgência fazendária, contra o qual manejados embargos de declaração
pela parte recorrida, ao argumento de que o
acórdão recorrido incorreu em erro material ao desconsiderar o processo de
mérito principal, e, por consequência, saneá-lo para o fim de determinar a
suspensão do presente processo, bem como pela sua reunião àquele de no
10120.000199/2010-43, para julgamento em conjunto.
O despacho de admissibilidade (f. 379/382) deu seguimento aos aclaratórios,
tendo sido proferido o acórdão 9202-007.028 que,
por unanimidade de votos, (...) conhece[u] e acolhe[u] os Embargos de
Declaração para, sanando o vício apontado, anular o Acórdão no 9202-004.793,
de 08/02/2017, e encaminhar o processo à Dipro/Cojul, para providenciar a sua
apensação ao processo de n° 10120.000199/2010-43, para julgamento conjunto
na Câmara Superior de Recursos Fiscais, se for o caso. (f. 385; sublinhas deste
voto)
Em cumprimento à determinação, prestada a seguinte informação:
Considerando que o Acórdão de Embargos anulou a decisão proferida no
Recurso Especial, objetivando o julgamento em conjunto do presente processo
com o processo da obrigação principal. Considerando que o contribuinte não
apresentou Recurso Especial (RE) após cientificado do Acórdão de Recurso
Voluntário no processo principal (no 10120.000199/2010-43). Providenciamos a
separação dos autos, para dar andamento no principal, retornando o presente
ao CARF para julgamento do RE. Ressalvamos que foi juntada cópia da decisão e
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.456 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.000204/2010-18
4
da ciência do contribuinte referente ao processo no 10120.000199/2010-43,
conforme fls. 408/425. (f. 426; sublinhas deste voto)
Determinada a remessa à origem (f. 427), acostado despacho nos seguintes
termos:
Verifica-se às fls. 427 que os autos retornaram do CARF com a informação de que
inexiste recurso pendente de julgamento e entende que todos eles já foram
avaliados, apontando as páginas dos fatos. Inobstante constar Acórdãos para
todos os recursos dos autos, verifica-se às fls. 385/389, que na decisão dos
Embargos apresentados pelo contribuinte, os membros do Colegiado anularam o
Acórdão no 9202-004.793, qual seja, o Acórdão de Recurso Especial do
Procurador (fls. 310/319) e determinaram o apensamento do presente processo
ao da obrigação principal de no 10120.000199/2010-43, para julgamento
conjunto na Câmara Superior de Recursos Fiscais, se o caso. Ocorre que não
houve apresentação de Recurso Especial nos autos da obrigação principal,
razão pela qual os processos foram separados por esta Equipe, sendo
providenciada cópia da decisão final e da ciência do contribuinte para estes
autos, fls. 408/425, prosseguindo-se com a cobrança daquele. Desta feita,
considerando:
1-
a definitividade do crédito referente ao AIOP (processo no
10120.000199/2010- 43) e prosseguimento da cobrança;
2- o Acórdão de Embargos no 9202-007.028 (fls. 385/389), que anulou o
Acórdão de Recurso Especial (fls. 310/319) neste processo; e,
3- o Despacho de Encaminhamento do CARF às fls. 427;
Propõe-se a devolução dos autos ao Conselho, a fim de seja esclarecido se o
Acórdão de Recurso Especial do Procurador (fls. 310/319) permanece válido,
sendo desnecessário novo julgamento. Caso positivo, iremos prosseguir com a
cobrança e, em caso negativo, reiteramos o despacho de fls. 426.
Vieram-me os autos conclusos – vide f. 432.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Com a cassação do acórdão de no 9202-004.793, que deu provimento ao recurso
especial fazendário, por força do decisium de no 9202-007.028, que acolheu os embargos com
efeitos infringentes, passo à análise da controvérsia ora devolvida.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.456 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.000204/2010-18
5
Destaco ainda estar o feito apto para julgamento, conquanto, conforme já relato,
não houve interposição de recurso especial nos autos do processo em que albergada a obrigação
principal.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
retroatividade benigna para fins de cálculo da multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68).
Colaciono excertos extraídos do acórdão recorrido e dos paradigmas que
demonstram a aptidão para que dado seguimento ao recurso:
Acórdão Recorrido
Paradigma no 2401-002.740
Paradigma no 9202-002.086
Todavia, reconheço que a
aplicação da multa como
estabelecido
no
auto
de
infração fere o espírito da
nova lei, pois a pena que era
estipulada
no
artigo
32,
parágrafo 5o, com a limitação
do parágrafo 4o, tudo da Lei
8.212/91 na redação anterior,
passou a ter outro patamar,
conforme nova sistemática
introduzida pelo artigo 32, A,
I, da Lei 8.212/91 na
redação da Lei 11.941/2009.
Assim sendo, nos termos do
artigo 106, II, “c”, da Lei
5.172/66 deve a multa ser
recalculada

na

forma
estabelecida em lei, como
acima declinado e sem levar
em consideração o cálculo da
PT
Conjunta
PGFN/RFB
14/2009
FALTA DE PAGAMENTO DO
TRIBUTO
E
DECLARAÇÃO
INCORRETA EM GFIP. MULTA
MAIS BENÉFICA. AFERIÇÃO
CONSIDERANDO TODOS AS
LAVRATURAS EFETUADAS NA
AÇÃO
FISCAL.
Nos casos em que tenha
havido falta de recolhimento
das
contribuições
e
declaração incorreta dos fatos
geradores em GFIP, para a
aferição
da
multa
mais
benéfica, deve-se cotejar a
soma
da
multa
por
inadimplemento da obrigação
principal (art. 35 da Lei n.o
8.212/1991) e da multa por
descumprimento da obrigação
acessória (§ 5.o do art. 32 da
Lei n.o 8.212/1991) com a
atual multa de ofício (art. 35-A
da
Lei
n.o
8.212/1991),
prevalecendo a que seja mais
favorável ao contribuinte.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PENALIDADE.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A multa prevista no art. 44,
inciso I da Lei 9.430, de 1997,
decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de
75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta,
tanto
o
não
pagamento
(parcial ou total) do tributo
devido,
quanto
a
não
apresentação da declaração
ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que
foi aplicado para punir uma ou
outra
infração.
No presente caso, em que
houve a aplicação da multa
prevista no revogado art. 32, §
5o,
que
se
refere
à
apresentação de declaração
inexata, e também da sanção
pecuniária
pelo
não
pagamento do tributo devido
no prazo de lei, estabelecida
no igualmente revogado art.
35, II, o cotejo das duas
multas,
em
conjunto, deverá ser feito em
relação
à
penalidade
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.456 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.000204/2010-18
6
pecuniária do art. 44, inciso I,
da Lei 9.430, de 1997, que se
destina a punir ambas as
infrações já referidas, e que
agora encontra aplicação no
contexto da arrecadação das
contribuições previdenciárias.
Deveras, há similitude-fática e desfecho díspar. Contudo, as razões de
insurgência colidem com o disposto no verbete sumular de no 196 deste eg. Conselho que assim
dispõe:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do
art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão
ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A
da mesma Lei no 8.212/1991. (sublinhas deste voto)
Não merece, pois, seja o recurso fazendário conhecido.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 438
DF CARF MF
Original